Tribunal: TJBA
Processo: 8064319-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064319-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: G. H. B. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS ESPECÍFICOS, PRESCRITOS PELA EQUIPE ESPECIALIZADA. COBERTURA. RN ANS 539/2022. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO REVELADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8064319-20.2023.8.05.0000, tendo como Agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e Agravado G. H. B. S., representado por IVANA BARBOSA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno.